Tribunal: TJMT
Processo: 1019994-32.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019994-32.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSELEY DE MOURA LEITE - CPF: 688.624.901-00 (EMBARGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 046.492.731-53 (ADVOGADO), TATIANE CAROLINE DE BARROS - CPF: 001.546.181-52 (EMBARGANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), L. F. B. M. - CPF: 061.583.841-35 (EMBARGANTE), THAIANNY CRISTNY BARROS MOURA - CPF: 061.584.111-24 (EMBARGANTE), M. L. D. B. M. (EMBARGANTE), TATIANE CAROLINE DE BARROS - CPF: 001.546.181-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), L. F. B. M. - CPF: 061.583.841-35 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), M. L. D. B. M. (EMBARGADO), TATIANE CAROLINE DE BARROS - CPF: 001.546.181-52 (EMBARGADO), THAIANNY CRISTNY BARROS MOURA - CPF: 061.584.111-24 (EMBARGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 046.492.731-53 (ADVOGADO), JOSELEY DE MOURA LEITE - CPF: 688.624.901-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA – APELO PROVIDO APENAS EM PARTE, EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AOS ALIMENTOS – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL QUANTO À PARTILHA IGUALITÁRIA DO ÚNICO IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL LITIGANTE – REJEIÇÃO DA TESE DE AQUISIÇÃO EXCLUSIVA PELA VAROA COM VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO VARÃO COM RELEVANTES DESPESAS PARA OUTRAS FINALIDADES PROVEITOSAS AO CASAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DESCABIMENTO –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1019994-32.2016.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por TATIANE CAROLINE DE BARROS, em nome próprio e como representante de seus filhos LUIZ FELLIPE BARROS MOURA, THAIANNY CRISTINY BARROS MOURA e MARYA LUIZA DE BARROS MOURA, contra o v. acórdão que proveu apenas parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº 1019994-32.2016.8.11.0041, por eles interposto, tão somente para majorar os alimentos para um salário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens
”

ajuizada contra a primeira apelante/embargante pelo embargado JOSELEY DE MOURA LEITE, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer e dissolver a união estável havida entre Tatiane Caroline e Joseley no período de 2002 a junho de 2015, e, no ponto relevante, partilhou igualmente o único imóvel de propriedade das partes, a saber, a residência localizada à Rua 141, quadra 143, nº 11, no Bairro CPA IV, 5ª Etapa, nesta Capital (cf. Ids. nº 63179025 e 77574961).

Os embargantes alegam que “
houve omissão na análise probatória carreada aos autos, bastantes a confirmar a incomunicabilidade do bem objeto de partilha
”, aduzindo que “
há prova evidente de que o valor da indenização
(por danos morais recebida por Tatiane)
foi empregado para a aquisição do imóvel
”, consistente no instrumento do contrato de compra e venda, datado de 16/02/2012 e no extrato bancário juntado aos autos, que, segundo eles, demonstra que “
o valor da indenização foi recebido
(...)
em 10/02/2012, saindo de sua conta bancária no dia 16/02/2012, ou seja, data na qual fora firmado o referido contrato
” (cf. Id. nº 78893989 - pág. 2).

Pedem, sob esse fundamento, acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que, sanado o vício apontado, seja provido seu apelo, “
reformando-se a sentença de origem, declarando-se a incomunicabilidade do imóvel situado à rua 141, quadra 143, casa 11, bairro CPA IV, 5ª Etapa, Cuiabá-MT, julgando-se improcedente o pedido de partilha formulado pelo embargado
”; requer, no mais, expresso pronunciamento sobre a aplicabilidade dos arts. 1.659, VII, do Código Civil, e 102, III, “a”, da Constituição Federal, para viabilização da interposição de recursos às instâncias superiores (cf. Id. nº 78893989 - pág. 4).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 80950487).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 81884466).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à partilha do imóvel, o v. acórdão fez as seguintes anotações:

“As razões recursais se pautam exclusivamente na assertiva de incomunicabilidade do valor da indenização por danos morais, que alegadamente foi investido integralmente na aquisição e reforma do imóvel, e na de que não há provas de qualquer contribuição com benfeitorias por parte do autor/apelado.

Com efeito, o valor da indenização tem mesmo caráter personalíssimo e, portanto, é incomunicável,
mas não há prova de que o imóvel tenha sido adquirido integralmente com esse montante recebido pela recorrente
; ademais,
ainda que isso tenha/tivesse ocorrido, certo é a própria ré/apelante reconhece que o autor/apelado tinha um imóvel que foi vendido e o valor foi, nas palavras da sentença, “investido na loja que ficou para o requerente e (...) usado para quitar as parcelas do carro que a família tinha”.

Ou seja,
considerando a união estável e gestão conjunta, ou própria confusão, da renda do casal,
como sói ocorrer, é bastante razoável admitir que, se o imóvel foi adquirido especificamente com o dinheiro da indenização, isso só foi possível porque o dinheiro da venda do imóvel do varão foi utilizado para outra finalidade proveitosa ao casal. O contrário poderia perfeitamente ter ocorrido; o valor da indenização usado para investimento na loja e quitação do carro, e o dinheiro da venda do outro imóvel usado para aquisição da casa partilhada.

Assim,
tem razão o MM. Juiz ao dizer que, apesar da incomunicabilidade, “o dinheiro da indenização (...) entrou no patrimônio enquanto o casal estava junto”
,
sendo de todo presumível que “o requerente contribuiu com as benfeitorias”, até porque “se encontrava com a requerida em união estável e trabalhavam juntos na mesma empresa”
. (...)

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para, em consonância com o parecer ministerial, majorar o valor dos alimentos para um salário mínimo vigente”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Como se vê, o acórdão embargado analisou o conjunto probatório e concluiu pela falta de prova satisfatória de que o imóvel tenha sido adquirido exclusivamente com dispêndio dos valores recebidos pela embargante Tatiane a título de indenização por danos morais, mas, mais importante, ressalvou que a determinação de partilha do imóvel deveria ser mantida mesmo se essa particularidade tivesse sido cabalmente demonstrada, “considerando a união estável e gestão conjunta, ou própria confusão, da renda do casal”.

Repita-se o dito pelo acórdão: “
se o imóvel
(partilhado)
foi adquirido especificamente com o dinheiro da indenização, isso só foi possível porque o dinheiro da venda do
(outro)
imóvel do varão foi utilizado para outra finalidade proveitosa ao casal
”.

Não diviso, pois, a alegada omissão decisória.

Parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que, sob alegação de existência de omissão quanto à análise de provas, deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre o descabimento da partilha do imóvel situado
à Rua 141, quadra 143, nº 11, no Bairro CPA IV, 5ª Etapa, nesta Capital.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Por fim, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021